Tribunal: TJMT
Processo: 1003254-78.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003254-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), EDEMAR TAVARES DA SILVA - CPF: 030.254.912-99 (PACIENTE), EDEMAR TAVARES DA SILVA - CPF: 030.254.912-99 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 10.478.007/0001-77 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003254-78.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDEMAR TAVARES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – LIBERDADE PROVISÓRIA SOB FIANÇA
– SEGREGAÇÃO QUE PERDURA, EXCLUSIVAMENTE, PELA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – LIMINAR PARCIALMENTE RATIFICADA E
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003254-78.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDEMAR TAVARES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edemar Tavares da Silva
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, em decorrência de decisão prolatada no auto de prisão em flagrante n.
1000511-20.2023.8.11.0025.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, em 17-2-2023, pelo cometimento, em tese, do crime de furto [art. 155,
caput
, do CP]; 2) o juiz concedeu liberdade ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, que não foi adimplida por falta de condições financeiras.

A liminar foi deferida pelo Desembargador Plantonista, com imposição de outras medidas cautelares, (id. 158736168) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (id. 158746732).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 159691695).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003254-78.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a proibição de alterar seu endereço sem comunicação ao juízo. Também arbitrou a fiança no importe de 1 (um) salário mínimo
.

Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, aviou pedido de dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de sua liberdade.

Sustenta a defesa que o paciente informou na delegacia que
“está atualmente desempregado, não possuindo outros bens ou depósitos bancários aos quais possa recorrer, tampouco condições financeiras para contratação de advogado particular, de modo que, inclusive, seus interesses estão sendo patrocinados pela Defensoria Pública”
[id. 158729163].

A situação de vulnerabilidade financeira do paciente é evidente, na medida em que, além de ser assistido pela Defensoria Pública, não quitou o valor fixado.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Liberdade Provisória, sem fiança: buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 710).

Diante desse cenário fático, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, pelo menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, mostra-se mesmo imperioso afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Nesse sentido:

[...] A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. [...]
(STJ, AgRg no HC 561.310/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

[...] Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram a necessidade de prisão preventiva do Paciente, reputando ausentes os seus requisitos autorizadores. No entanto, concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o Paciente, inadimplente, permaneceu preso por quinze dias, até a data do deferimento da liminar nesta Corte. Embora não haja nos autos prova plena de que o Paciente possui ou não condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, as particularidades do caso (Acusado assistido pela Defensoria Pública e que ficou encarcerado por quinze dias) indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu a sua liberdade. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, afastar a fiança arbitrada, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas na origem
(STJ, HC 541.884/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Cumpre destacar ainda que
, em 1
o
de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “
determinar
a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”.

Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o réu segregado
apenas
e
tão somente
por força de um impedimento de ordem econômica.

Todavia, verifico que o Desembargador Plantonista, além de afastar a exigência da fiança, estabeleceu outras medidas cautelares, a saber,
“1) Compromisso de comparecer a todos os atos do processo para os quais sua presença seja necessária; 2) Manter atualizado o endereço de sua residência; 3) Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes”
.

Ocorre que tais medidas são evidentemente prejudiciais ao paciente, notadamente quando o juízo da causa entendeu não serem necessárias restrições tão drásticas como o monitoramento eletrônico.

Ademais, não foi fundamentada a necessidade de tais cautelares, o que, a meu ver, recomenda o afastamento por ausência de base empírica idônea que justifique a necessidade delas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico em parte
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
Edemar Tavares da Silva
, conferindo a ele a liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança
, com o afastamento das demais cautelares outrora impostas, mantendo-se apenas aquela fixada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023